Tribunal: TJMT
Processo: 1025941-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025941-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), KILVIA ALVES CURTI - CPF: 924.565.101-00 (AGRAVANTE), PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI - ME - CNPJ: 18.136.828/0001-37 (AGRAVADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, visando à exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da ausência de relação jurídica entre as partes alegada pela agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito é evidenciada pela inexistência de relação comercial comprovada entre as partes, transferindo-se o ônus probatório para o agravado, conforme o art. 373, II, do CPC.

4. A manutenção da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, considerando a repercussão negativa sobre sua vida pessoal e financeira.

5. A exclusão da restrição de crédito não prejudica a parte contrária, especialmente na ausência de prova da existência da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para conceder a tutela de urgência e determinar a exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
"Em sede de tutela provisória, cabe ao agravado o ônus de comprovar a existência de relação jurídica que fundamenta a inscrição em cadastro de inadimplentes quando a parte agravante alega sua inexistência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 737.047/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.02.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito ativo, interposto por KILVIA ALVES CURTI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização no 1038365-63.2024.8.11.0041 movida em desfavor de PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Sustenta a agravante que a decisão contraria as evidências dos autos, causando grave prejuízo ao agravante, que sofre danos de difícil reparação enquanto a decisão agravada vigorar.

Argumenta que: restou demonstrado pelas provas e documentos juntados aos autos (Id. 167313818), que a dívida pela qual foi inscrito é indevida, uma vez que nunca possuiu nenhuma relação comercial com a agravada.

Argumenta que a r. decisão interlocutória exarada, indeferindo o pedido liminar no que tange a baixa da restrição indevida constante no órgão SERASA, não levou em consideração que a Agravante jamais adquiriu qualquer produto ou serviço da Agrava, negando totalmente a existência da relação jurídica.

Frisa que: nunca houve qualquer relação jurídica entre a Agravante e a Agravada, sendo uma prova diabólica, impossível de ser produzida tendo em vista que a Agravante não tem como provar documentalmente algo que jamais aconteceu.

Acrescenta que: no caso, o ônus da prova quanto à legalidade do débito negativado compete à parte agravada, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil.

Requer a reformada da decisão objurgada de (ID. 168628844), verificando os requisitos autorizadores à concessão da liminar, necessário do deferimento do pleito, para determinar seja oficiado o respectivo órgão de restrição ao crédito a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da Agravante de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 900,00 (novecentos reais), no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais.

A liminar foi deferida. (id. 242855172)

Sem contrarrazões. (id. 252184655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito ativo, interposto por KILVIA ALVES CURTI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 5a Vara Cível Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização no 1038365-63.2024.8.11.0041 movida em desfavor de PRIME ASSISTENCIA VEICULAR EIRELI – ME, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ausente risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, ensinam Marinoni e col.:

"[...] é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória." (MARINONI, MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 a. p. 382).

Da análise dos autos extrai-se que a parte agravante teve seu nome divulgado na plataforma SERASA por dívida que diz desconhecer.

No caso em tela a agravante deseja a retirada do seu nome do "Serasa", vez que nunca possuiu nenhuma relação comercial com a agravada

Considerando que a agravante não reconhece a dívida por ausência de relação comercial, não se pode obrigá-la a produzir prova negativa. Ademais, a retirada de seu nome do "Serasa " em nada prejudica a parte agravada.

Acerca do requisito "irreversibilidade", também necessário para a concessão da tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves elucida:

A norma tem nobre preocupação com o direito ao contraditória e à ampla defesa, servindo como salvaguarda do direito à segurança jurídica do réu, mas deve ser interpretada à luz da efetividade da tutela jurisdicional. (...)

Atento a entendimento doutrinário firmado sobre o tema, o dispositivo legal deixa claro que a irreversibilidade não diz respeito ao provimento que antecipa a tutela, e sim aos efeitos práticos gerados por ele. (STJ, 3a Turma. REsp 737.047/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.02.2006, DJ 13.03.2006, p. 321). O pronunciamento é sempre reversível, mediante a interposição do recurso cabível ou a prolação de outra decisão que virá substituí-lo. Daí por que correto o dispositivo ao consagrar o entendimento de que a irreversibilidade não é a jurídica, sempre inexistente, mas a fática, que é analisada pela capacidade de retorno ao status quo ante, na eventualidade de revogação da tutela antecipada. (...) (aut. cit. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 478)

Diante de tais circunstâncias, torna-se impossível exigir da demandante a produção da prova negativa apta a demonstrar que não possui relação jurídica com a parte agravante, porque se trata de prova negativa, motivo pelo qual se transfere este ônus para o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Consequentemente, inexistindo por ora prova cabal quanto à existência da relação jurídica, uma vez que o réu não apresentou resposta ao recurso, entendo que este não logrou êxito em afastar, nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado pela autora/agravante.

Assim, entendo que a antecipação de tutela é medida que se impõe, especialmente diante da alegação de ausência de contratação a ensejar inscrição de dívida ao órgão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal e determinar que seja oficiado o respectivo órgão de restrição ao crédito a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da Agravante de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 900,00 (novecentos reais), no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025